Tribunal: TJMT
Processo: 1027516-24.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027516-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), IVANILDO GOMES DA SILVA - CPF: 012.999.921-02 (PACIENTE), Juiz da Vara Criminal de Diamantino (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, preso em flagrante e posteriormente mantido em prisão preventiva. A defesa sustenta nulidade da prisão em razão de suposta invasão de domicílio, alegando ausência de mandado judicial e violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência do acusado, sem mandado judicial, foi ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso no domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 240, § 1º, do CPP, além da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280).

4.

O contexto fático evidencia fundadas razões: apreensão prévia de entorpecentes com terceiro que indicou o paciente como fornecedor, fuga de indivíduo ao perceber a presença policial e denúncias anteriores sobre o envolvimento do paciente com o tráfico.

5.

O vídeo apresentado pela defesa não comprova a ilegalidade do ingresso, pois não registra os momentos anteriores ou posteriores à chegada da guarnição.

6.

A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, do histórico criminal do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva.

7.

A multirreincidência específica em crimes de tráfico de drogas e posse de munições reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar.

8.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é válido quando fundado em circunstâncias objetivas que caracterizem flagrante delito em crime permanente.

2.

A multirreincidência específica e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é incabível quando demonstrada a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, 302, 304, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26/08/2015; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/12/2024; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no HC 895.045/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/04/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ivanildo Gomes Da Silva
, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Diamantino/MT, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no bojo da Ação Penal n.
º 1002021-60.2025.8.11.0005.

Alega o impetrante que o paciente se encontra custodiado desde
05 de julho de 2025,
por suposto crime de tráfico de drogas, após ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Sustenta que a prisão é ilegal, pois decorreu de
invasão de domicílio realizada pela Polícia Militar em horário noturno e sem mandado judicial
, o que violaria o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Argumenta que não havia
"fundadas razões"
que justificassem o ingresso na residência do paciente sem autorização judicial prévia.

Afirma que existem
imagens de vídeo que comprovariam a ilegalidade da entrada dos policiais na residência
, e que todas as provas obtidas seriam ilícitas por derivação, conforme a teoria dos
"frutos da árvore envenenada".

Dessa forma, por considerarem configurado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, requere a concessão liminar da ordem para que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

307276872) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id.

308060495), bem assim, parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, com a conclusão na forma abaixo sumariado.

“
Sumário:
Habeas Corpus –Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência
– Ingresso dos Policiais Militares ocorrido após abordagem de cidadão, em via pública, na posse de substância entorpecentes, o qual teria declarado que os adquiriu com o Paciente – Em razão desse fato e de denúncias que indicavam o envolvimento do Paciente com o comércio malsão, a equipe se dirigiu a sua residência – no local, cidadão não identificado evadiu para região de mata ao visualizar a viatura - fundadas suspeitas que legitimam a ação policial – legalidade do ingresso e da busca e apreensão realizada – vídeo anexado que apenas demonstra a chegada da guarnição na residência, e não os atos anteriores e posteriores à chegada - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – impossibilidade – Requisitos para a manutenção da custódia que ainda se mantém hígidos – risco de reiteração delitiva, em razão da multi-reincidência específica do Paciente -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que a análise da legalidade da prisão do paciente exige a abordagem criteriosa da narrativa fática extraída dos autos, notadamente quanto à dinâmica da diligência policial que culminou na autuação em flagrante.

A atuação policial teve início com a abordagem de um automóvel VW Fox, de cor vermelha, no qual se encontravam
Vitor Afonso Carriel Gomes
, na condição de condutor, e
José Ronaldo Santos da Silva
, passageiro. Durante a revista pessoal, foi localizada com este último a quantia de
R$ 1.900,00 em espécie
, em notas de alto valor, além de
duas porções de substância entorpecente análoga à cocaína
, em seu bolso.

Instado a esclarecer a origem dos entorpecentes,
José Ronaldo
confessou tê-los adquirido na residência de um indivíduo conhecido pelo apelido de
“Bulldog”
,
posteriormente identificado como o paciente
Ivanildo Gomes da Silva
, ora custodiado.

De posse dessa informação e considerando o histórico de denúncias pretéritas acerca do envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de drogas, os agentes policiais diligenciaram até o local indicado para certificar se a droga apreendida com José Ronaldo na verdade fora adquirido do ora paciente, no entanto. a
o se aproximarem da residência, os policiais observaram que um indivíduo, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, evadindo-se por área de mata circundante, não sendo possível sua captura. Ato contínuo, os agentes ingressaram no imóvel e localizaram o paciente
Ivanildo Gomes da Silva
e sua companheira,
K.F.D.
, adolescente de 17 anos.

Durante as buscas realizadas no terreno e na parte interna da casa, os policiais lograram êxito em apreender:

Em um curral de coelhos:
uma porção média de substância análoga à cocaína e uma pedra de pasta base
;

No quarto do paciente:
uma porção considerável de pasta base de cocaína
;

Sob o motor da geladeira:
15 porções de substância análoga à maconha
;

Uma sacola com
R$ 28,00 em moedas e cédulas trocadas
.

Posteriormente, durante as diligências, quatro indivíduos –
Clóvis Pereira, George de Jesus, Emerson Daniel e Edvanio Gonçalves
– chegaram ao local, cada qual conduzindo uma motocicleta, e declararam estarem ali com o intuito de adquirir drogas com o paciente, demonstrando surpresa com a presença da força policial.

Diante desse conjunto de circunstâncias, resta devidamente demonstrada a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso no domicílio do paciente, mesmo à ausência de mandado judicial, conforme expressamente permite o art. 5º, XI, da Constituição Federal, que, embora consagre a inviolabilidade do domicílio, ressalva a possibilidade de ingresso em caso de flagrante delito, como no presente caso.

Dispõe o art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal:

“As buscas domiciliares serão realizadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite. § 1º Proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem, fundadas em circunstâncias que a tornem crível.”

No caso, as fundadas razões são evidentes: a abordagem anterior que culminou na apreensão de drogas com José Ronaldo, a confissão sobre a aquisição com o paciente, a fuga de um terceiro ao avistar os policiais e o histórico de denúncias pretéritas – elementos que, juntos, tornam inegável a situação de flagrante delito.

Consoante consolidado entendimento jurisprudencial:

Havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.”
(STF, RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26/08/2015)

Também é firme o posicionamento da jurisprudência superior:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando precedida de fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas."
(STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral).

Nesse mesmo sentido,

este

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que:

“A diligência policial foi precedida de denúncias reiteradas, tendo sido visualizado o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, configurando situação de flagrante e legitimando o ingresso.”
(TJMT, N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Julgado em 07/11/2023)

No que concerne ao
vídeo apresentado pela defesa
, que supostamente demonstraria a ilicitude da entrada dos policiais, trata-se de material de curtíssima duração (menos de um minuto), que não permite verificar qualquer abuso ou excesso, nem mesmo os momentos que precederam ou sucederam à gravação. Assim, não se presta a infirmar os elementos probatórios constantes dos autos.

Dessa forma, como o tráfico de entorpecente se trata de crime de conduta formal, as circunstâncias que deram lugar a entrata na residência [evasão do local de pessoa, paciente conhecido como vendedor de droga, etc] está em convergência as normas constitucional e infra que assegura legalidade do ato, portanto,
não há nulidade a ser reconhecida quanto ao ingresso dos policiais na residência do paciente.

Passo, então, à análise da legalidade da
prisão preventiva
.

A custódia foi decretada após a homologação da prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia realizada em
05 de julho de 2025
, momento em que o magistrado plantonista reconheceu a
legalidade formal e material
do flagrante, com base no art. 302 do Código de Processo Penal.

Eis excerto da decisão:

“Pois bem. Em 05 de julho de 2025, durante audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada pelo juiz plantonista, o qual entendeu que: “Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (art. 302 do Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo sido ouvidos no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzidos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, revelando-se formal e substancialmente perfeito. Em que pese a manifestação defensiva, considerando-se a versão contida no boletim de ocorrência e a fé pública de que assistidos os policiais militares em seu exercício funcional, neste momento preliminar é de se validar a atuação levada a efeito, não se vislumbrando qualquer nulidade patente no ato da prisão.

Ante o exposto, observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual, homologo a prisão em flagrante efetuada.

Assim sendo, o auto de prisão em flagrante foi analisado pelo juiz plantonista que reconheceu a sua regularidade e legalidade. Portanto, não há falar em relaxamento da prisão em flagrante.

De igual modo, ao menos por ora, indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva .Da análise detida dos autos, observo que subsiste o motivo determinante da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havendo alteração da realidade fático-Jurídica.

In casu, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delituosa. Isto porque, em pesquisa aos sistemas conveniados ao Juízo, verifica-se que o acusado possui executivo de pena SEEU n.º 2000090-05.2025.8.11.0005, no qual já fora condenado pelos crimes de tráfico de drogas (por duas vezes) e posse de munições de uso permitido (PJe n.º 1000283-71.2024.8.11.0005 e 1000536-59.2024.8.11.0005).

Ademais, insta registrar que já houve o oferecimento de denúncia relativo aos fatos deste APF (PJe n° 1002021-60.2025.8.11.0005)

Portanto, os fundamentos que deram suporte à decretação da prisão preventiva mantem-se íntegros, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente.

Desse modo, presentes os requisitos legais, necessária à manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e artigo 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.

Em vista disso, concluo que a decisão de Id n.º 199875232 não deve ser modificada, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

No mais, remetam-se os autos ao arquivo, conforme determinado na decisão de Id n.º 200427990.

Cumpra-se. (..)

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, constante do Id nº 199875232, está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, notadamente diante da
quantidade e variedade de drogas apreendidas
, bem como da existência de
registros anteriores do paciente pela prática de crimes da mesma natureza
, inclusive com
execuções penais em curso
.

Conforme destacado:

Executivo de pena SEEU n.º 2000090-05.2025.8.11.0005;

Ações penais n.º 1000283-71.2024.8.11.0005 e 1000536-59.2024.8.11.0005, por
tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido
.

É plenamente aplicável ao caso o Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Os elementos reunidos nos autos demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, revelando-se insuficiente, portanto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Reforça esse entendimento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.”
(AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/12/2024)

E ainda:

“Exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”

(AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/03/2024). Destaquei.

Por fim, estando devidamente demonstrada a necessidade da medida extrema, com base em fundamentos concretos e fartos elementos de convicção, revela-se incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, conforme sedimentado pelo STJ:
“Não é cabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, quando demonstrada a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública.”

(AgRg no HC n. 895.045/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/04/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025